Tribunal: TJDFT
Processo: 0720753-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Diego Martins Bueno em favor de Suelho Alves de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo de Audiência de Custódia, almejando, em sede liminar, o relaxamento da prisão do paciente, sob o fundamento de que, tendo sido o paciente preso em flagrante por volta das 20 (vinte) horas do dia 25/05/2025, acusado pela prática de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 16 da Lei 10.826/03, e tendo havido a comunicação da prisão às 00h17 do dia 26/05/2025, não fora realizada a audiência de custódia do paciente, a despeito de já ultrapassado o prazo de 24 horas previsto pelo artigo 310 do Código de Processo Penal. Como sustentação da impetração, asseverara o impetrante que o “Paciente foi preso em flagrante por volta das 20h do dia 25/05/2025, acusado pela “suposta” prática porte ilegal de arma de formo, tipificado no Artigo 16 da Lei 10826/03. Na 18a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, foi formalizada sua prisão em flagrante ocorrida por volta das 20h. Por volta das 8h do dia 26/05/2025 o Paciente foi encaminhado para IML no Complexo da Polícia Civil do Distrito Federal, qual foi realizado exame de corpo de delito às 10h44 conforme documento de ID237166818”. Defendera que a ausência da audiência de custódia no prazo legalmente previsto gera situação de indefinição sobre a regularidade da prisão, com prejuízo aos direitos do paciente, afirmando que a segregação sem oportunização da oitiva do preso em flagrante em assentada de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, gera insegurança jurídica e prejudica o segregado, pois implica situação de prisão desnecessária, situação que atenta contra a garantia do direito à liberdade individual, protegido constitucionalmente, encerrando, em suma, constrangimento ilegal. Defendera que, no caso, está patente a subsistência de nítido e injustificável excesso de prazo para a realização da audiência de custódia, tornando ilegal a preservação da prisão do paciente. Alinhando esses argumentos e acentuando que, excedido o prazo legal para a realização da audiência de custódia, a segregação do paciente traduz ato ilegal, pugnara o impetrante pela concessão de liminar destinada ao relaxamento da prisão que o aflige, e, ao final, a confirmação da medida antecipatória, com a liberação do segregado. É o relatório. Decido. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Diego Martins Bueno em favor de Suelho Alves de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo de Audiência de Custódia, almejando, em sede liminar, o relaxamento da prisão do paciente, sob o fundamento de que, tendo sido o paciente preso em flagrante por volta das 20 (vinte) horas do dia 25/05/2025, acusado pela prática de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 16 da Lei 10.826/03, e tendo havido a comunicação da prisão às 00h17 do dia 26/05/2025, não fora realizada a audiência de custódia do paciente, a despeito de já ultrapassado o prazo de 24 horas previsto pelo artigo 310 do Código de Processo Penal. Conforme emerge do alinhado, a impetração está destinada ao relaxamento da prisão do paciente mediante o reconhecimento do excesso de prazo previsto para realização da audiência de custódia. Assim emoldurada a impetração afere-se que não satisfaz o indispensável para a concessão da liminar reclamada. Consoante se afere dos autos, a prisão em flagrante do paciente fora ultimada na data de ontem, dia 25/05/2025, por volta das 20 horas[1], ocorrendo a distribuição do auto de prisão em flagrante já na data de hoje, dia 26/05, às 00h17[2], tendo sido os autos remetidos ao Juiz das garantias do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho[3]. Historiados os fatos processuais de relevo, de conformidade com o entendimento já estratificado no seio dos tribunais, a liminar em sede de habeas corpus, derivando de criação doutrinária e jurisprudencial, somente se reveste de legitimidade quando deflui do exame perfunctório dos elementos de convicção exibidos a prática de ato desprovido de legitimidade e passível de acarretar ao paciente constrangimento na sua liberdade de ir e vir desprovido de lastro legal. Dessas premissas afere-se que, na espécie em cotejo, abstraída a relevância da argumentação alinhada, em verdade não se fazem presentes os pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada. É um truísmo que o excesso de prazo hábil a configurar a ilegalidade e ensejar o relaxamento da prisão cautelar não decorre da mera soma aritmética dos prazos processuais, e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação da ação penal ou inquérito policial. Outrossim, o excesso de prazo não pode ser supedaneado em simples aplicação de critério cronológico, devendo-se sempre atentar para o princípio da razoabilidade, de forma que somente se autoriza o relaxamento da custódia em casos de inescusável mora estatal que caracterize, efetivamente, constrangimento ilegal à liberdade do indivíduo. No tocante à realização da audiência de custódia, enuncia o Código de Processo Penal, verbis: “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298) I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). (...) § 4o Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.” (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) De seu turno, assim dispõe a Portaria Conjunta no 40 de 12 de abril de 2024, a qual regulamenta os procedimentos relativos às audiências de custódia no âmbito da Justiça do Distrito Federal: “Art. 2o A audiência de custódia consiste na apresentação da pessoa presa, em até 24 (vinte e quatro) horas do momento da restrição de liberdade, perante a autoridade judicial, que efetuará o controle da legalidade e, nos casos de prisão em flagrante, da necessidade de manutenção da custódia, com a finalidade de resguardar a integridade física e psíquica do custodiado, nos termos da Resolução 213/2015, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. (...) Art. 3o A audiência de custódia será realizada de forma presencial e centralizada nas instalações do NAC. §1o O horário das audiências será das 9 às 15 horas, tanto nos dias úteis quanto nos finais de semana e feriados. § 2o As atividades cartorárias do NAC serão realizadas das 7 às 19 horas. Art. 4o A autoridade policial providenciará a apresentação da pessoa presa ao juiz competente para presidir a audiência de custódia, nas instalações do NAC, em até 24 (vinte e quatro) horas após a prisão. § 1o A apresentação da pessoa presa deverá ocorrer até o meio-dia, finalizando-se as audiências até as 15 horas. § 2o Tratando-se de audiência de custódia decorrente de flagrante, na hipótese justificada de não apresentação da pessoa presa, o juiz adotará uma das providências previstas no art. 310 do Código de Processo Penal – CPP”. Consignados esses parâmetros normativos, no caso, ocorrendo a prisão em flagrante na data de ontem, por volta das 20 horas, e realizada a distribuição do auto de prisão em flagrante já no dia de hoje, às 00h17, não se afere desídia hábil a ser imputada ao juízo das garantias. Em verdade, no momento do aviamento da impetração ainda não havia se escoado o prazo assinalado para ultimação da audiência de custódia. E, conforme assinalado, o interstício poderá ser extrapolado, desde que lastreado o fato em motivação idônea. Sob essa ótica, ao menos em sede de cognição liminar, o relaxamento da prisão do paciente é inviável, pois não se afere o alegado constrangimento ilegal, porquanto não evidenciado que a eventual demora na realização da audiência de custódia decorrera de fatos imputáveis ao juízo. Com efeito, não restara patenteado demora injustificada na ultimação do procedimento criminal, e o prazo para realização da audiência preambular ainda não havia se expirado no momento da formulação desse writ. Aliás, de acordo com o que consta dos autos, a atividade jurisdicional não tem se desenvolvido com demora excessiva, e a evolução processual ocorrera conforme exige o devido processo legal. O que sobeja, ademais, é que eventual inobservância do prazo de 24 horas previsto para a realização da audiência de custódia, por si só, não acarreta nulidade processual passível de ensejar, de forma automática, o relaxamento da prisão em flagrante com base na transmudação, de forma automática, em segregação ilegal decorrente do excesso de prazo. É que a demora poderá ser aparelhada em fundamento idôneo. Esse é o entendimento assentado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA LOCALIDADE DA PRISÃO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO No 213/2015 DO CNJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em decorrência de cumprimento de mandado expedido com base em sentença condenatória transitada em julgado, com pedido de anulação da prisão por ausência de audiência de custódia e consequente soltura do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: determinar se a ausência de audiência de custódia acarreta a nulidade da prisão decorrente de sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução no 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) prevê a competência do juízo da localidade onde se efetivou a prisão para a realização da audiência de custódia, aplicável inclusive a prisões decorrentes de mandado. 4. A ausência de realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas, por si só, não acarreta a nulidade do processo criminal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A decisão impugnada não apresenta teratologia ou ilegalidade, sendo a ordem de prisão fundamentada em sentença condenatória transitada em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A competência para a realização da audiência de custódia em caso de prisão em local diverso da jurisdição que expediu o mandado de prisão é do juízo da localidade da prisão, conforme art. 13, § 2o, da Resolução no 213/2015 do CNJ. 2. A ausência de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a nulidade do processo criminal. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ no 213/2015, art. 13, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 914.649/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.” (Acórdão 1924089, 0734848-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.) – grifo nosso. “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NA ENTRADA DOMICILIAR, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO E NÃO REALIZAÇÃO TEMPESTIVA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MEDIDA CAUTELAR CUMPRIDA. ACESSO À DEFESA AOS AUTOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 21.3.2025 por suposta prática do crime de tráfico de drogas, com posterior conversão da prisão em preventiva em audiência de custódia. A impetração sustenta: (i) ilegalidade da entrada forçada em domicílio; (ii) ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão cautelar; (iii) atraso na realização da audiência de custódia; (iv) desnecessidade da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (iv) cerceamento de defesa derivado da impossibilidade de acesso aos autos nos quais foi deferida a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a entrada policial na residência do paciente foi ilegal; (ii) definir se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada; (iii) estabelecer se o atraso na audiência de custódia configura nulidade; (iv) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (v) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso aos autos da medida cautelar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada na residência do paciente decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão regularmente expedido, sendo realizada em horário autorizado pela Lei no 13.869/2019, artigo 22, §1o, inciso III, o que afasta, de plano, a alegada ilegalidade da diligência. 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada com base na expressiva quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 800g de cocaína), no modus operandi característico do tráfico na modalidade delivery e na periculosidade concreta do agente, evidenciando risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. 5. A audiência de custódia, embora realizada após o prazo de 24 horas, ocorreu dentro de intervalo razoável e foi suficiente para aferição da legalidade da prisão, não ensejando nulidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do artigo 312, do CPP, tampouco se pode aferir, em sede de habeas corpus, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, por depender de dilação probatória e análise de mérito da ação penal. 7. A existência de denúncia formalizada e a manutenção da prisão pela autoridade judicial corroboram a legalidade e necessidade da medida cautelar extrema no caso concreto. 8. Cumprida a diligência de busca e apreensão domiciliar, deve ser garantido o amplo acesso da defesa ao inteiro teor dos autos da respectiva medida cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente concedida. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 13.869/2019, art. 22, §1o, III; Resolução CNJ no 213/2015, art. 13, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 914.649/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.” (Acórdão 1996439, 0714816-03.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 17/05/2025.) – grifo nosso. De mais a mais, apura-se que os autos originários já foram remetidos ao Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, encontrando-se na iminência de designação realização da audiência de custódia[4]. Ficando patente que eventual demora apurada na realização da audiência de custódia não vulnera o princípio da razoabilidade nem atenta contra o princípio da razoável duração do prazo, defronte o exíguo lapso temporal decorrido desde a segregação e em razão de não haver sido evidenciado que a ausência de submissão do paciente à assentada preliminar derivara de circunstâncias alheias ao juízo, de modo a retardar a instrução processual, a perduração da segregação, sob essas circunstâncias, não configura constrangimento passível de correção em sede de medida liminar. Ademais, sobeja que os fundamentos que lastrearam a segregação do paciente não foram infirmados na impetração. Alinhadas essas premissas, e em análise perfunctória dos argumentos aduzidos pelo impetrante, não se verifica o constrangimento ilegal por excesso de prazo ventilado. Sob esses prismas, a preservação da segregação não consubstancia, por ora, constrangimento ilegal passível de ser sanado através de medida liminar, porquanto derivada, consoante análise perfunctória possível nesse momento processual, de circunstâncias de fato que ensejam seu enquadramento nas situações aptas a legitimarem-na como medida excepcional, devendo ser preservada a prisão até que seja resolvida definitivamente a impetração. Esteado nesses argumentos, indefiro a liminar reclamada. Requisitem-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada as informações de praxe. Carreadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, promovendo-se, em seguida, a conclusão do writ à sua eminente relatora natural. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial [1] ID 72174243 (fl. 14). [2] ID 72174243 (fl. 38). [3] - ID 72174243 (fl. 40). [4] - ID Num. 237226625 (fl. 43), Auto de Prisão em Flagrante no 0702679-80.2025.8.07.0002.